Tribunal: STF
Processo: HC 223586
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 789.665, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, “cumulada com medidas diversas da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/RO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7. Ademais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o Ministério Público do Estado de Rondônia:



    [...] para além da prova da condição de mãe de menores impúberes e/ou enfermos e com deficiência que exijam cuidados exclusivos da mãe, tanto a referida decisão do STF quanto o inciso I do art. 318-A do CPP, condiciona a concessão da prisão domiciliar ao fato de o crime não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, entendimento este também pacífico no STJ. Na espécie, denota-se que a requerente é acusada da prática de vários crimes graves (art. 2º, caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 (1º fato) e no art. 244-B da Lei 8.069/1990 (2º fato) c/c art. 70 do Código Penal, após a investigação realizada nos autos de inquérito policial 101/2018/1ªDPMTN, que possuía como objeto a apuração do crime de constituir e integrar de organização criminosa qualificada pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente, mantida por vários integrantes de uma família residente naquela cidade.



8. Dou especial relevância à informação apontada pelo Juízo de origem no sentido de que “a defesa não demonstra de forma inequívoca a imprescindibilidade da presença da requerente para os cuidados do filho, a qual acredita-se que se encontra na responsabilidade da avó” (grifei).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator